Tribunal: TJMT
Processo: 0004706-97.2015.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004706-97.2015.8.11.0008

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESTADUAIS, OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR
A
:
EX
MA SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIANA APARECIDA DE SOUZA - CNPJ: 05.625.120/0001-06 (AGRAVADO), JULIANA APARECIDA DE SOUZA MATTIAZZO - CPF: 997.003.011-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
.

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª E 3º VOGAL.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação apresentada pelo Recorrente, a qual visava reformar a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve ou não a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação da Fazenda Pública de que não houve inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da execução fiscal teve início em 02/05/2017, quando o Apelante foi intimado sobre a não localização do devedor.

Apesar das diversas tentativas de citação do Executado, todas infrutíferas, o arquivamento do processo ocorreu em 22/05/2018, o que fez com que a prescrição intercorrente se consumasse em 22/05/2023, após o prazo de cinco anos.

A sentença que reconheceu a prescrição foi proferida somente em 14/02/2025.

O Apelante não logrou diligenciar tempestivamente para realizar a citação do Executado, sendo esta inércia decisiva para o reconhecimento da prescrição.

Não há plausibilidade nas alegações do Agravante, sendo a decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, mas
desprovido
, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre quando, após o arquivamento do feito, não há diligência para localizar o devedor por período superior a cinco anos.

A inércia processual da Fazenda Pública, mesmo com várias tentativas de citação infrutíferas, configura motivo para a decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; CPC/2015,
arts
. 1.003 e 1.030.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 589.998, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2013.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de APELAÇÃO apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que, não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que a Fazenda Pública não se manteve inerte durante o curso processual, conforme se vê no decorrer do processo, foram requeridas diversas diligências para satisfação do crédito.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de APELAÇÃO apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de crédito tributário.

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ensejando a interposição de recurso de apelação, que também foi desprovido por esta Relatora.

Isso porque, consoante pontuado na decisão recorrida, a prescrição teve início em
2-5-2017
, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização do devedor.

Em sequência, foram realizadas diversas tentativas de citação do Executado, todas infrutíferas.

Sendo assim, o arquivamento toma o lugar da suspensão em 22-5-2018 (artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal), e, em
22-5-2023
, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito e sem que tenha ocorrido qualquer fato impeditivo para a concretização.

A sentença de reconhecimento da prescrição somente foi proferida em 14-2-2025.

Por fim, inobstante o Apelante atribuir a demora ao Judiciário, não logrou em diligenciar em tempo para realizar a citação da parte executada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
pelo

ESTADO
DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao recurso de apelação, mantida a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no executivo fiscal.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso, com as seguintes razões de decidir:

“
Isso porque, consoante pontuado na decisão recorrida, a prescrição teve início em
2-5-2017
, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização do devedor.

Em sequência, foram realizadas diversas tentativas de citação do Executado, todas infrutíferas.

Sendo assim, o arquivamento toma o lugar da suspensão em 22-5-2018 (artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal), e, em
22-5-2023
, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito e sem que tenha ocorrido qualquer fato impeditivo para a concretização.

A sentença de reconhecimento da prescrição somente foi proferida em 14-2-2025
.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no presente executivo fiscal.

A sistemática de contagem da prescrição intercorrente em executivo fiscal foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (temas 566 a 571).

Do referido julgado, conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso, o
marco inicial
para a contagem do prazo prescricional ocorreu em
22.5.2017
, com a ciência da citação infrutífera por AR (Id. 279134860, p. 12).

Após, a Fazenda Pública requereu citação por oficial de Justiça, que restou infrutífera, com ciência em
11.07.2019
. (Id. 279134860, p. 41).

Em sequência, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, em 22.7.2019, o que não foi analisado em nenhum momento pela instância de origem até a sentença, em 14.2.2025. (Id. 279134860, p. 42).

A situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário, como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:

“Súmula 106 (STJ). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que
não restou configurada a prescrição intercorrente no caso, eis que a execução fiscal permaneceu paralisada por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao apelo, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª

VOGAL
)
:

Acompanho o voto da e. Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
01
DE
OUTU
BRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto da e. Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025